Tribunal: TJDFT
Processo: 0726223-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726223-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DANTAS ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 28174458), interposto por RITA DE CÁSSIA DANTAS ARAÚJO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703792-60.2021.8.07.0018, ajuizado pelos Agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que julgou procedente a impugnação do Executado, nos seguintes termos (ID 97876006 dos autos principais): Ante todo o exposto, julgo procedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL para decotar o excesso de R$ R$ 6.412,87 e, em consequência, homologo os cálculos juntados em ID 95854085 e fixo o valor da execução em R$ 8.664,65. Em razão da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso decotado, nos termos do art. 85, § 3o do CPC. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos. Após, expeçam-se rpv do valor principal e RPV dos honorários do cumprimento individual de sentença. Intime-se o DF para comprovar o pagamento da RPV no prazo de dois meses. Ao fim, remetam-se os autos para a tarefa "aguardar pagamento de RPV". Defiro o destacamento dos honorários contratuais, diante da juntada do documento ID 95642526. Em suas razões recursais a parte Exequente, ora Agravante, alega, em suma, que: (i) nos cálculos apresentados pelos Exequentes foram adotado o índice IPCA-E como parâmetro de correção monetária, conforme determinado no julgamento do RE n. 870.947; (ii) a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC, por se tratar de consectário lógico da condenação; (iii) o índice a ser utilizado para cálculo da correção monetária deve ser o IPCA-E, diante da eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente no RE 870.947, e agora da ADI 5348; e (iv) há entendimento firmado por ese Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Os Agravantes, ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para determinar ao Juízo de origem a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aplicar como fator de correção monetária do crédito exequendo, o IPCA-E em substituição a TR, a partir de 30/06/2009. O recurso foi preparado (ID 28177509). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID 29041396. O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor dessa decisão (ID 29206205). O DISTRITO FEDERAL (Executado/Agravado), regularmente intimado, não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (ID 30837102). Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento (ID30840645). Em consulta realizada nos autos de origem, verificou-se que, no dia 30/09/2021, foi proferida sentença de extinção da execução, que foi exarada nos seguintes termos (ID 104653296 dos autos de referência): Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública. Foram expedidas Requisições de Pequeno Valor (ID 99740868 e 99740869). O Distrito Federal informou o depósito dos valores para adimplemento das RPVs (ID 104625694). Considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a execução, em face do pagamento. Sem custas remanescentes. Independente de preclusão, expeçam-se alvarás de levantamento nos termos abaixo. Desde já, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício de transferência. Nos termos do art. 906, parágrafo único do CPC, a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Tal alternativa tem por fim a celeridade processual e efetividade da medida de recebimento de valores pelo credor. Contudo, em vista da enorme demanda de ofícios para tal fim, constata-se que a tramitação gera morosidade excessiva no cumprimento pelas instituições bancárias, bem como resulta na reiteração imoderada de atos expedidos pela Secretaria, cuja falha de comunicação entre a Instituição bancária e o Tribunal impõe a emissão de alvará de levantamento por meio físico (art. 51, §3o, do Provimento Geral da Corregedoria/2017, que disciplina os processos eletrônicos - PJE). Ademais, no caso em tela, não se vislumbra motivos excepcionais que impliquem na imprescindibilidade de levantamento por meio de ofício de transferência. Por tais razões, verifica-se que a expedição de alvará de levantamento tradicional (físico), representa maior celeridade e efetividade para o fim que se pretende. Fica, desde já, a parte credora intimada a imprimir alvará expedido para levantamento do valor em qualquer agência bancária do Banco do Brasil. Ressalto que o Provimento Geral da Corregedoria, que disciplina os processos físicos, no que tange ao alvará, estabelece, em seu art. 79, § 3o, o prazo de 24 horas para que seja disponibilizada a quantia em favor do beneficiário. Não obstante esse o prazo legal, em razão da pandemia, excepcionalmente, fixo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a Instituição Financeira transferir o dinheiro na conta indicada pela parte credora, ou entregar a quantia em espécie mediante levantamento na própria agência, pena de aplicação de multa pecuniária diária em caso de descumprimento, além de outras cominações previstas em lei, cujo prazo se iniciará na data do protocolo de entrega do alvará no banco. Após a expedição, dê-se baixa e arquivem-se os autos. (grifos nossos). Observou-se, também, que não houve interposição de recurso em face da sentença de extinção da execução. Com isso, os autos da execução foram arquivados definitivamente no dia 08/11/2021 (ID 87634732 do processo de referência). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença de extinção da execução com o consequente arquivamento definitivo dos autos principais, assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida imperativa. Nesse sentido, corroboram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. 1. Proferida sentença na ação de origem que extingue o cumprimento de sentença, está prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1256458, 07191641120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. 3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. (Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. 1. O arquivamento do processo de origem, no qual foi proferida a decisão agravada, implica a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1028857, 20160020325353AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 5/7/2017. Pág.: 274/289). (grifos nossos). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022 09:58:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador